Tribunal: STF
Processo: ARE 1460884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Desnecessidade de intimação do embargante para complementar suas razões recursais. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados” (eDOC 76 – ID: a71c7913, p. 1)  



    Nos embargos de divergência, reitera-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do cerceamento de defesa, consistente no não compartilhamento em tempo oportuno do acesso às mídias contendo as gravações da interceptação telefônica juntada aos autos a título de prova emprestada.



    Alega-se que as mídias mencionadas apenas foram fornecidas após o encerramento da fase de instrução, o que dificultou o efetivo exercício do direito de defesa da parte.



    Defende-se, ainda, que o fato de tal matéria de defesa (cerceamento de defesa) não ter sido arguida nas razões do recurso ordinário especial não impede que a matéria seja analisada pelos Tribunais Regionais e Superiores, por se tratar de questão de ordem pública.



    No ponto, aduz-se que o TSE, de uma hora para outra, mudou a sua jurisprudência, a qual se encontrava assentada, no mínimo, desde 2010 – efeito translativo do RO e possibilidade de análise, em sede de RO, de matérias não alegadas nas razões recursais ou em contrarrazões (eDOC 80 – ID: c1048171, p. 9).



    Com base em todo o exposto, sustenta-se a nulidade dos atos processuais que negaram o acesso às mídias das interceptações telefônicas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso. 



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, o embargante não indicou a divergência de orientação seguida por diferentes órgãos julgadores desta Suprema Corte. Efetivamente, os fundamentos se limitaram a rediscutir a questão de mérito tratada no recurso extraordinário, notadamente quanto ao suposto cerceamento de defesa na negativa de acesso às mídias das interceptações telefônicas.



    Sendo assim, há que se reconhecer a perfeita sintonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte no que se refere à natureza infraconstitucional da matéria debatida, como também à necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório para divergir do entendimento do Tribunal de origem. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas e do Plenário do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1192806 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.09.2019 – grifo nosso)  



    “1. Recurso extraordinário eleitoral: descabimento: improcedência da alegação de cerceamento de defesa; controvérsia que demanda o reexame de provas e da legislação infraconstitucional (LC 64/90, art. 22), inviável no RE (Súmula 279). 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação” (AI 660466 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 31.08.2007 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que não restou devidamente demonstrada a divergência entre órgãos julgadores desta Corte constitucional a motivar o seguimento dos embargos. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente